Tribunal: STF
Processo: ARE 1374784
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), em julgamento foi assim ementado (eDoc. 10):



    “AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA DO 'PARQUET' NA PRETENSA AÇÃO PENAL, PORQUANTO O "QUERELANTE" NÃO PODERIA INTENTAR A AÇÃO PRETENDIDA, APÓS O ACOLHIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIÁRIO, CISCUNSTANCIA ESSA QUE BEM DEMONSTRA A ATUAÇÃO 'OPORTUNO TEMPORE' DO 'DOMINUS LITIS'. REJEIÇÃO LIMINAR, COM DETERMINAÇÃO ”.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a recorrente defendeu a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria em debate e a violação dos arts. 3°, 5°, caput, LV, LVI, LIX , XXXVI, XLI e XLII. 60, § 4º, IV, 93, IX, e 227, todos da CF/88 (eDoc. 14). 



    Requer, após discorrer sobre as alegadas infringências ao texto da CARTA MAGNA, o provimento do Recurso Extraordinário, para reformar o aresto recorrido.



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 284 do STF (eDoc. 17).



    No Agravo, o recorrente, em suma, limita-se a reprisar as razões do seu apelo (eDoc. 19).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Como relatado, o recorrente, em negligência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou de modo direto e específico todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, limitando-se a reproduzir as razões postas no Recurso Extraordinário, deixando, portanto, de discorrer, ainda que sucintamente, sobre os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente